Tribunal: CARF
Processo: 10830.005683/2008-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 17/06/2008
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CFL 68. OMISSÃO DE FATO GERADOR EM GFIP. PEDIDO DE RELEVAÇÃO INTEGRAL DA MULTA NEGADO
Constitui infração prevista no art. 32, inciso IV, parágrafo 5°, da Lei 8.212/91, apresentar o sujeito passivo Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. Multa parcialmente já relevada pela Primeira Instância dentro da previsão legal cabível, uma vez que a contribuinte não procedeu à correção integral das referidas GFIP.
CITAÇÃO DOUTRINÁRIA. EFEITOS.
A doutrina não se constitui em normas gerais, razão pela qual suas teses não vinculam as decisões das instâncias julgadoras.
APRESENTAÇÃO DE MOTIVOS NO RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO. NÃO CONHECIMENTO.
As alegações de defesa devem ser apresentadas na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual. Não conhecimento de argumentos preclusos.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ATENDIMENTO.
A lide e o processo administrativo não ferem nenhum princípio constitucional, vez que plenamente adstritos ao Princípio da Legalidade.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP 449/2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009. SÚMULA CARF No 119. APLICAÇÃO PARA RECUSO APRESENTADO COM ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA MULTA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996..

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.005683/2008-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.829 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
SOCIEDADE EDUCACIONAL FLEMING
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 17/06/2008
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
CFL 68. OMISSÃO DE FATO GERADOR EM GFIP. PEDIDO DE
RELEVAÇÃO INTEGRAL DA MULTA NEGADO
Constitui infração prevista no art. 32, inciso IV, parágrafo 5°, da Lei 8.212/91,
apresentar o sujeito passivo Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Multa parcialmente já relevada pela Primeira Instância dentro da previsão legal
cabível, uma vez que a contribuinte não procedeu à correção integral das
referidas GFIP.
CITAÇÃO DOUTRINÁRIA. EFEITOS.
A doutrina não se constitui em normas gerais, razão pela qual suas teses não
vinculam as decisões das instâncias julgadoras.
APRESENTAÇÃO DE MOTIVOS NO
RECURSO VOLUNTÁRIO.
PRECLUSÃO DO DIREITO. NÃO CONHECIMENTO.
As alegações de defesa devem ser apresentadas na impugnação, precluindo o
direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual. Não
conhecimento de argumentos preclusos.
PRINCÍPIO
DA
LEGALIDADE.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
ATENDIMENTO.
A lide e o processo administrativo não ferem nenhum princípio constitucional,
vez que plenamente adstritos ao Princípio da Legalidade.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE
BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP
449/2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009. SÚMULA CARF No 119.
APLICAÇÃO PARA RECUSO APRESENTADO COM ALEGAÇÃO DE
ILEGALIDADE DA MULTA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.005683/2008-38
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.829 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.005683/2008-38

associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das matérias acerca de direito de propriedade e do
caráter social da empresa, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, e, de ofício, determinar a
aplicação da retroatividade benigna em conformidade com a Súmula CARF no 119.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 53/60), interposto contra o Acórdão no. 05-
23.834 da 6a. Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas/SP
– DRJ/CPS (e-fls. 45/50), que por unanimidade de votos decidiu por considerar improcedente a
impugnação (e-fls. 18/36), com relevação parcial da multa, interposta contra Auto de Infração de
código de fundamentação legal - CFL 68 (e-fls. 02/08), lavrado pela apresentação de Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia por tempo de Serviço e Informações à Previdência Social -
GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias devidas, no valor de R$ 104.670,13, autuado em 17/06/2008, com ciência em
27/06/2008.
2. Adoto o Relatório do referido Acórdão da DRJ/CPS, transcrito a seguir por
bem esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório
Trata-se de auto de infração DEBCAD n° 37.173.607-2, decorrente do descumprimento
ao disposto no artigo 32, inciso IV da Lei n° 8.212/91, no valor de R$ 104.670,13,
consolidado em 17/06/2008, posto que os dados constantes nas Guias de Recolhimento
de Fundo de Garantia e Informações A Previdência Social- GFIP apresentadas pela
empresa em epígrafe não são os correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias a que está sujeita, ou seja, não informou em GFIP todos
os fatos geradores de contribuições sociais e previdenciárias constante de suas folhas de
pagamentos.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.829 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.005683/2008-38

0 período abrangido pelo lançamento reporta-se as competências 02/2005 a 09/2007,
sendo que no relatório fiscal da infração consta que foi informada apenas uma parte dos
fatos geradores e valores devidos, decorrentes dos salários pagos a seus empregados,
conforme planilha de cálculo de fls 06/07, onde constam todas as informações
declaradas e não declaradas, por espécie e os respectivos valores devidos, reduções,
glosas, valor devido à previdência social omitido, quantidade de empregados em cada
mês, valor da multa e sua redução em 50%, em virtude da correção parcial da falta após
o inicio da ação fiscal, com a ressalva de que apenas os valores referentes à ajuda de
custos não foram retificados.
0 autuante acrescenta que o valor variável da multa foi reajustado pela Portaria
Interministerial no 77, de 11/03/2008.
Cientificado do auto de infração em 27/06/2008, o contribuinte apresentou impugnação
em 25/07/2008, As fls. 17/35, destacando os seguintes argumentos:
• Há flagrante extrapolação de competência funcional do auditor fiscal responsável pelo
procedimento administrativo, que acabou exercendo típica função jurisdicional, uma
vez que considerou como complementação salarial os valores adimplidos a titulo de
ajuda de custo;
• A base de cálculo encontra-se repleta de ilegalidade, motivo pelo qual o auto de
infração deve ser declarado nulo de pleno direito;
• Os auditores fiscais não possuem competência para declarar a natureza de uma verba
oriunda do contrato de trabalho, principalmente porque o entendimento expresso no
auto de infração choca-se contra o próprio dispositivo de lei, qual seja, o artigo 457, da
CLT;
• 0 AFRFB acabou extrapolando a função fiscalizadora e com isso exerceu função
exclusiva de um dos poderes da União, qual seja, a função do Poder Judiciário, na
medida em que formou juízo de valor e decidiu acerca da natureza remunerat6ria dos
valores pagos a titulo de ajuda de custo;
• 0 entendimento esposado no auto de infração a respeito da ajuda de custo está em
desacordo com a doutrina e jurisprudência, e com o §§ 10 e 2° do art.457 da CLT;
• As ajudas de custo possuem natureza de reembolso de despesas e caráter
indenizat6rio, conforme jurisprudência que cita do próprio Tribunal Superior do
Trabalho;
• A aplicação da Taxa Selic como juros de mora é inconstitucional, devendo a
autoridade administrativa seguramente deixar de aplicar leis que entender
inconstitucionais, por violação das normas previstas tanto na Constituição Federal,
como nas normas infraconstitucionais;
• A referida taxa não goza de definição legal e sua utilização para fins tributários fere
frontalmente os princípios constitucionais da legalidade, da segurança jurídica,
indelegabilidade e também o Código Tributário Nacional;
• A ofensa ao principio constitucional da legalidade salta aos olhos, na medida em que a
Taxa Selic não foi instituída em Lei, posto que é calculada de acordo com o mercado
financeiro, sendo pois sua natureza remuneratória;
• 0 sistema jurídico-tributário nacional e a própria lógica jurídica impedem a cobrança
pelo Estado de juros remuneratório, somente sendo juridicamente possível a cobrança
de juros moratórios, cujo fundamento encontra-se no art.161 do CTN;
• A Taxa Selic aplicada nos autos deve ser substituída pela taxa de 1% ao mês,
conforme determina a parte final do §1°, do artigo 161, do CTN;
• A multa aplicada deve ser cancelada ou pelo menos reduzida, dada a inexistência de
emissão de auto de infração anterior, pois a sua imposição contrapõe-se com o disposto
no artigo 150, IV, da Constituição Federal, tendo em conta que o referido dispositivo é
uma vedação ao confisco tributário, afastando o predatorismo e a voracidade fiscal;
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.829 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.005683/2008-38

• A multa decorrente da obrigação tributária também se submete aos patamares
constitucionais válidos para tributação, mesmo que ela seja primordialmente repreensiva
e sancionat6ria, de acordo com o que se extrai do parágrafo 3° do artigo 113 do CTN;
• A desproporção entre o suposto descumprimento da norma tributária e sua
conseqüência jurídica, no caso, a multa exorbitante, demonstra que a penalidade
imposta possui nítido caráter confiscatório, o que também é vedado, pelo art.150, inciso
IV da Constituição Federal, ferindo o principio da proporcionalidade.
3. A ementa da Decisão da 6a. Turma é transcrita a seguir:
Assunto: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2005 a 30/09/2007
ENTREGA DE GFIP COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES A TODOS OS
FATOS GERADORES. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO.
Apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias constitui infração à legislação previdenciária.
Lançamento Procedente
COM RELEVAÇÃO PARCIAL DA MULTA
4. Do voto do Acórdão, transcrevem-se a seguir trechos de notada relevância:
Voto
(...)
Saliente-se ainda que, nessa petição, a empresa não questiona propriamente a infração
que lhe é imputada, ou seja, que deixou de apresentar GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, tanto
que, o próprio fiscal admite que valor da multa foi reduzido em 50%, em virtude da
correção parcial da falta após o inicio da ação fiscal, por meio da GFIP retificadora,
com a ressalva de que apenas os valores referentes às rubricas de ajuda de custos não
foram retificados.
Relativamente ao fato de que os valores decorrentes de complementação salarial
mencionados equivocadamente pelo contribuinte como ajuda de custo não foram
declarados em GFIP, verifica-se que esse tema também não é objeto de controvérsia,
uma vez que a impugnação interposta procura evidenciar a impropriedade do
lançamento da rubrica ajuda de custo como complementação salarial e remuneração,
para no final afirmar que tais valores não foram declarados em GFIP por não serem
devidos.
No entanto, em que pese os esforços do contribuinte em repisar os mesmos argumentos
verificados no processo de 10830.005684/2008-82, o que ocorre é que na prática é que
em diversas situações as empresas pagam valores a seus empregados, continuamente,
rotulados de ajuda de custo e como esta não está configurada na lei previdenciária,
acaba ocasionando o que alguns autores chamam de ajuda de custo imprópria, já que a
constatação de habitualidade no seu recebimento desconstitui a natureza e a
característica primordial de ajuda de custo que seria indenizatória.
No caso sob exame, constata-se que, por não ter a empresa declarado em GFIP os
valores oriundos da remuneração decorrente da complementação salarial que foi
indevidamente denominada ajuda de custo, o auto de infração deve ser mantido porque
traduz a situação fática, "não declarar em GFIP", a qual se subsume as disposições
legais vigentes (artigo 32, inciso IV da Lei n° 8.212/91).
No que respeita a suposta exigência de juros e da multa, importa dizer que no auto sob
exame constata-se apenas a existência da multa decorrente da obediência ao disposto no
art.284, inciso II, do RPS, que corresponde a 100% da contribuição não declarada, sem
nenhuma menção aos juros, sendo que em algumas competências a multa foi reduzida
em 50% em decorrência da apresentação das GFIP retificadoras, mantendo o percentual
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.829 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.005683/2008-38

de 100% para aquelas competências em que a falta não foi corrigida. Da mesma forma,
os juros não incidem no caso de multa especifica do art.284 inciso II, do RPS.
Impertinente, portanto, a alegação da impugnante no que se refere aos juros sobre a
multa aplicada, pois tal fato inocorre nos autos.
No entanto, cabe ressaltar, por oportuno que há impropriedade relativa à atenuação da
multa no que respeita as competências 03/2007 a 09/2007, uma vez que a autoridade
fiscal considerou equivocadamente o valor reduzido de 50% para a multa dos valores
referentes aos salários de contribuição-SC, contribuição descontada dos empregados-
CS, dedução do salário família- DSF, dedução do salário maternidade- DSM, sendo que
nessas competências também estariam inclusas a rubrica de ajuda de custo que não
comporta a redução.
Assim sendo, entende-se à luz da legislação, que as competências de 03/2007 a 09/2007
não fariam jus à atenuação e nem a relevação, tendo em vista a ausência correção da
falta, pois se o contribuinte não incluir no mês todos os valores devidos na GFIP,
considera-se que a falta não foi corrigida, isto é, se em uma determinada competência a
falta não for integralmente corrigida, impede a redução de todos os demais itens daquela
competência.
Por outro lado, impende esclarecer que tal impropriedade não interferiu no valor da
multa, em razão do limite máximo estabelecido pela legislação em relação ao número de
segurados, que de uma forma ou de outra implicaria na manutenção daqueles idênticos
valores.
Importa ainda examinar se o contribuinte faria jus a relevação da multa nas
competências em que retificou integralmente as GFIP, ou seja, no período de 02/2005 a
02/2007.
A esse propósito, importa verificar, o caput e o § 10 do art. 291 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, na redação em vigor na
data da lavratura deste Auto, (...):
(...)
Do texto acima transcrito, nota-se, que a relevação da multa é juridicamente possível
quando atendidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:
1°) pedido formulado no prazo de defesa;
2°) correção da falta dentro do prazo de impugnação;
3°) primariedade do infrator;
4°) inexistência de circunstância agravante.
No caso concreto sob análise, constata-se que:
Inequivocamente, o sujeito passivo pede a relevação da pena, (...)
Muito embora não utilize, expressamente, os termos "relevação da multa", mas apenas
fale em "redução e deconsideração", da multa, há que se atribuir às suas palavras o
significado daqueles termos, em homenagem ao principio do formalismo moderado, que
deve orientar a conduta dos agentes públicos nos processos administrativos instaurados
contra o particular.
2°) Da correção da falta
Conforme relatado anteriormente, a empresa corrigiu apenas parcialmente a falta, no
que respeita às competências 03/2007 a 09/2007, não alterou os valores relativos as
rubricas ajuda de custo, fato que implica na impossibilidade de se relevar a falta para
essas competências.
Por outro lado, relativamente as competências 02/2005 a 02/2007, a empresa apresentou
GFIP retificadora incluindo os valores determinados pela fiscalização relativos as
rubricas salários de contribuição-SC, contribuição descontada dos empregados-CS,
dedução do salário família- DSF, dedução do salário maternidade- DSM, motivo pelo
qual a multa relativa a esse período deve ser relevada.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.829 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.005683/2008-38

3°) Da primariedade e 4°) inexistência de agravantes
A primariedade do sujeito passivo — isto é, a circunstancia de que ele não é infrator
reincidente, nos termos do parágrafo único do art. 290 do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/99, bem como a inexistência de outras
circunstâncias agravantes são atestadas pelo próprio agente do Fisco, que assim afirma
no Relatório Fiscal da Infração (fl. 09):
(...)
Portanto, a empresa faz jus à relevação da penalidade a ela aplicada pela fiscalização
nas competências de 02/2005 a 02/2007, não devendo esta ser relevada, contudo, para
os meses de 03/2007 a 09/2007, conforme quadro a seguir exposto:
(...)
Face ao exposto, voto no sentido de se julgar PROCEDENTE o Auto de Infração no
37.173.607-02, relevando parcialmente a multa, que passa de R$ 104.670,13 para R$
87.842,30.
Recurso Voluntário
5. Inconformada após cientificada da Decisão de piso, na data de 07/11/2008 (e-
fls. 52), a ora Recorrente apresentou seu recurso, em 09/12/2008 (e-fls. 53), sendo então seus
argumentos extraídos e, em síntese, apresentados a seguir.
- traz breve histórico da lide;
- sustenta que também faz jus à relevação da penalidade referente ao período de
03.2007 a 09.2007, considerando que haveria fatos que não foram devidamente abordados
quando da prolação do acórdão: (i) sempre teria atendido prontamente à fiscalização; (ii) o
auditor teria certificado que a empresa não era reincidente; (iii) as GFIP retificadoras
apresentadas teriam ensejado a relevação plena da penalidade referente ao período de 02.2005 a
02.2007;
- repisa seus argumentos de que teria havido flagrante extrapolação de
competência funcional do auditor fiscal, que acabou exercendo típica função jurisdicional, uma
vez que considerou como complementação salarial os valores adimplidos a titulo de ajuda de
custo, que se choca contra o dispositivo de lei, qual seja, o artigo 457, da CLT, e que não está
configurada na legislação previdenciária;
- repisa também que o AFRFB teria extrapolado a função fiscalizadora e exercido
função exclusiva do Poder Judiciário, na medida em que formou juízo de valor e decidiu acerca
da natureza remunerat6ria dos valores pagos a titulo de ajuda de custo;
- sustenta que a autuação foi desproporcional, que fere o direito de propriedade,
que houve desconsideração do caráter social da empresa (instituição de ensino); e
- cita doutrina pátria.
6. Seu pedido final é pela relevação da penalidade e subsidiariamente a sua
atenuação.
7. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.829 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.005683/2008-38

8. Quanto ao Recurso Voluntário, o mesmo atende aos pressupostos de
admissibilidade intrínsecos, uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém
legitimidade e inexiste fato impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além
disso, atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e
apresenta-se tempestivo. Portanto dele conheço.
9. Quanto à respeitável doutrina trazida aos autos, é de se observar que a mesma
não têm efeito vinculante em relação às decisões proferidas por este e. Conselho, uma vez que
não são normas complementares, como as tratadas o art. 100 do CTN.
10. Verifica-se que o recorrente requer a relevação plena do lançamento pela
suposta existência de ofensa aos princípios constitucionais da proporcionalidade e do direito de
propriedade, além de citar o caráter social da empresa. Indica também a existência de vícios nos
atos da Administração Pública na constituição do débito tributário pela extrapolação da
competência do Auditor fiscal ao considerar a ajuda de custo como base de cálculo da
contribuição previdenciária.
11. Alegações sobre o direito de propriedade e sobre o caráter social da empresa
não serão conhecidas, por tratar-se de matéria preclusa, uma vez não apontados em fase
impugnatória, configurando então o instituto da preclusão. Mister notar que o recorrente não
pode modificar o pedido ou invocar outra causa de pedir nesta fase do contencioso, sob pena de
violação dos princípios da congruência, estabilização da demanda e do duplo grau de jurisdição
administrativa, em ofensa aos artigos 14 a 17 do Decreto no 70.235/72 (em especial o § 4o do art.
16), mormente quando não há motivo para só agora aduzir os questionamentos referidos.
12. Destaque-se que não há vícios nos atos administrativos aqui praticados.
Verificada a ocorrência do fato gerador no caso concreto, plenamente vinculada é a atividade da
Autoridade Fiscal, que deve, por determinação legal prevista no artigo 142 Código Tributário
Nacional, abaixo transcrito, proceder à aplicação da multa:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
13. Vislumbra-se também que o Auto de Infração foi lavrado dentro dos liames
legais necessários para afastar a nulidade do lançamento, uma vez que atendeu aos requisitos
previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/72, que regulamentou o Processo Administrativo Fiscal
- PAF. Após a lavratura, o processo vem seguindo rigorosamente as fase do contencioso
administrativo, sem ofensa aos Artigos 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, garantindo ao
interessado a plena participação no contencioso e a devida apreciação de seus argumentos e
provas que entendeu por bem trazer aos autos.
14. O artigo 59 do mesmo Decreto enumera os casos que acarretariam a nulidade
dos atos dentro da lide administrativa, e que não foram configurados na presente causa. Por outro
lado, quaisquer outras irregularidades, incorreções, e omissões cometidas no lançamento não
importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo,
salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio, conforme
artigo 60 do PAF.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.829 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.005683/2008-38

15. Argui a Recursante pela ofensa a princípios constitucionais no decorrer da
lide, mas verifica-se que desde a lavratura dos autos, o Princípio da Legalidade impera nos atos
administrativos aqui envolvidos e, portanto, por decorrência, plenamente respeitados estão todos
os demais princípios e garantias constitucionais, como o citado princípio da proporcionalidade na
aplicação da penalidade.
16. Quanto aos argumentos recursais de que teria havido flagrante extrapolação
de competência funcional do auditor fiscal, que teria exercido função jurisdicional ao
considerar como complementação salarial os valores adimplidos a titulo de ajuda de custo, já
devidamente destacado acima de que a atividade da Auditoria é plenamente vinculada, e muito
bem também se manifestou a DRJ/CPS contrapondo tal argumento, como exposto nos excertos
do Acórdão de piso abaixo apresentados:
(...)
Saliente-se ainda que, nessa petição, a empresa não questiona propriamente a infração
que lhe é imputada, ou seja, que deixou de apresentar GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, tanto
que, o próprio fiscal admite que valor da multa foi reduzido em 50%, em virtude da
correção parcial da falta após o inicio da ação fiscal, por meio da GFIP retificadora,
com a ressalva de que apenas os valores referentes às rubricas de ajuda de custos não
foram retificados.
Relativamente ao fato de que os valores decorrentes de complementação salarial
mencionados equivocadamente pelo contribuinte como ajuda de custo não foram
declarados em GFIP, verifica-se que esse tema também não é objeto de controvérsia,
uma vez que a impugnação interposta procura evidenciar a impropriedade do
lançamento da rubrica ajuda de custo como complementação salarial e remuneração,
para no final afirmar que tais valores não foram declarados em GFIP por não serem
devidos.
No entanto, em que pese os esforços do contribuinte em repisar os mesmos argumentos
verificados no processo de 10830.005684/2008-82, o que ocorre é que na prática é que
em diversas situações as empresas pagam valores a seus empregados, continuamente,
rotulados de ajuda de custo e como esta não está configurada na lei previdenciária,
acaba ocasionando o que alguns autores chamam de ajuda de custo imprópria, já que a
constatação de habitualidade no seu recebimento desconstitui a natureza e a
característica primordial de ajuda de custo que seria indenizatória.
No caso sob exame, constata-se que, por não ter a empresa declarado em GFIP os
valores oriundos da remuneração decorrente da complementação salarial que foi
indevidamente denominada ajuda de custo, o auto de infração deve ser mantido porque
traduz a situação fática, "não declarar em GFIP", a qual se subsume as disposições
legais vigentes (artigo 32, inciso IV da Lei n° 8.212/91).
(...)
17. Ou seja, não há conflito com a lei trabalhista, mas sim a Auditoria constatou a
habitualidade de pagamento da verba que a interessada denominou “ajuda de custo”, o que a
descaracteriza como de natureza indenizatória. Além do que, a discussão de tal argumento
deveria se ater ao processo de lançamento da contribuição devida, como referenciado no
Acordão a quo.
18. Quanto ao argumento da recursante de que haveria fatos que não foram
devidamente abordados , por entender que o acórdão combatido não se atentou para a
relevação da penalidade referente ao período de 03/2007 a 09/2007, mesmo com os argumentos
de que sempre teria atendido prontamente à fiscalização, que não é reincidente e que as GFIP
retificadoras apresentadas para outro período teriam ensejado a relevação para o de 03 a 09 de
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.829 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.005683/2008-38

2007, ocorre que o primeiro e o terceiro argumentos não tem previsão legal para ensejar
relevação, e a DRJ corretamente e legalmente já apreciou a apresentação das GFIP retificadoras
pe concedeu parcialmente o pedido de relevação para o restante do período autuado.
19. Os fundamentos legais para relevação da penalidade são cumulativos estão
presentes no caput e no § 10 do art. 291 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048/99, em vigor na data da lavratura deste Auto, a saber: pedido formulado
no prazo de defesa; correção da falta dentro do prazo de impugnação; primariedade do infrator;
inexistência de circunstância agravante.
20. Assim, atendimento pronto à fiscalização ou correção de GFIP de período
diverso do apreciado não são pertinentes para relevação da multa. Portanto, como de tais
requisitos só foram preenchidos pela contribuinte seu pedido impugnatório e sua primariedade, e
a inexistência de circunstâncias agravantes, restando a incorreção das GFIP pertinentes, não há
como relevar a penalidade referente ao período de 03 a 09/2007, como corretamente apontado
pela DRJ em sua decisão.
21. Por derradeiro, entende-se cabível a apreciação da possibilidade de aplicação
da retroatividade benigna da multa de ofício aplicada, com base em legislação tributária advinda
em momento posterior ao auto de infração. Tal alteração legislativa em relação à forma de
cálculo das penalidades deve ser avaliada, tendo o recurso sido apresentado em 09/12/2008, sem
pretender tal benesse, mas resvalando o entendimento recursal de ilegalidade da multa aplicada.
22. Com o advento da Medida Provisória - MP n° 449, de 03/12/2008, convertida
na Lei n° 11.941, de 27/05/2009, as regras para aplicação de multa decorrente do
descumprimento de obrigações acessórias relativas à GFIP foram modificadas em razão de
alterações promovidas na Lei n.° 8.212/91. A MP 449/2008, convertida na Lei 11.941/09,
revogou o art. 32, parágrafo 5° da Lei n.° 8.212/91, deu nova redação ao seu art. 35 e incluiu
nela os artigos. 32-A e 35-A, havendo que se verificar seus efeitos nos autos de infração
pendentes de julgamento, como o presente AI, a fim de se preservar o direito do contribuinte à
retroatividade benigna prevista no art. 106, inciso II, "c" do Código Tributário Nacional (CTN).
23. Tal entendimento encontra-se inclusive sumulado, conforme Súmula CARF no
119, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 119:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
24. Assim, para os fatos geradores ocorridos até 03/12/2008, a autoridade
responsável pela execução do acórdão, quando do trânsito em julgado administrativo, deverá
observar a citada Súmula 119, que se reporta à aplicação do princípio da retroatividade benigna
previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, em face das penalidades aplicadas às
contribuições previdenciárias nos lançamentos de obrigação principal e de obrigação acessória,
em conjunto ou isoladamente, previstas na Lei no 8.212/1991, com as alterações promovidas pela
MP 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-006.829 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.005683/2008-38

25. Portanto, incabível o pedido da ora recorrente no sentido de afastar totalmente
a autuação corretamente lavrada pela Autoridade Fiscal e parcialmente relevada em Primeira
Instância, mas deve ser reconhecida de ofício a retroatividade benigna em relação à multa
aplicada.
Conclusão
26 Isso posto, voto em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
matérias acerca de direito de propriedade e do caráter social da empresa, e, na parte conhecida,
negar-lhe provimento, e, de ofício, determinar a aplicação da retroatividade benigna em
conformidade com a Súmula CARF no 119.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital